Tribunal: STF
Processo: ARE 1584718
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LIMITAÇÕES. DECRETO Nº 7.633/2011. LEGALIDADE. PERMISSIVO LEGAL. LEI Nº 12.546/2011, ARTIGO 3º, I, DO CTN. RELAÇÃO DE BENS MANUFATURADOS. CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DO PODER EXECUTIVO. POLÍTICA FISCAL. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INVIABILIDADE.
1. A matéria devolvida à apreciação desta Corte Regional diz respeito acerca da legalidade das disposições do Decreto nº 7.633/2011 que, a pretexto de regulamentar a Lei 12.546/2011 - que institui o Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras (Reintegra) -, limitou os produtos exportados que poderiam dar ensejo ao benefício previsto na Lei.
2. O aludido regime de ressarcimento de valores restou instituído, inicialmente, pela Medida Provisória nº 540, de 02 de agosto de 2011, posteriormente convertida na Lei nº 12.546/2011, regulamentada pelo Decreto nº 7.633/2011. E, à vista das disposições dos indigitados regramentos, forçoso reconhecer a inexistência de quaisquer ilegalidades nas limitações impostas pela norma regulamentadora, ex vi, do permissivo contido no artigo 2º, § 3º, I, da aludida Lei nº 12.546/2011.
3. Nos termos do referido dispositivo, serão considerados como bens manufaturados, para efeito de incidência do benefício, aqueles que, classificados na TIPI, forem relacionados em Ato do Poder Executivo.
4. Ao contrário do aduzido pela apelante, inexiste qualquer imposição que impeça a exclusão de determinados bens manufaturados, ainda que integrantes de um mesmo setor econômico.
5. Compete ao Poder Executivo relacionar os produtos que serão objeto do benefício, observados os critérios de oportunidade e conveniência, à vista das políticas de incentivos fiscais a serem implementadas, motivo pelo qual não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo. Precedentes. 
6. Acresça-se, por fim, que, nos termos do artigo 111, I, do CTN, a legislação que disponha sobre a suspensão e/ou exclusão do crédito tributário, deve ser interpretada literalmente, de modo que não cabe ao Poder Judiciário estender o benefício fiscal àquelas hipóteses não contempladas, de forma expressa, na norma de regência, tal como pretendido pela parte demandante.
7. Apelação improvida

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; 37, caput; 150, II, e §6º; e 170, IV, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 9 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente